Tribunal: TJES
Processo: 5026469-58.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026469-58.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

APELADO: B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DADOS E VOZ. FIDELIZAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL. PRAZO MÁXIMO DE 12 MESES. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como já decidiu esta desta c. Câmara Cível, “
Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II). Por ter a parte formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo em seu próprio bojo, o seu exame juntamente com o mérito do recurso o torna inócuo, não devendo ser conhecido. Precedentes
.”. (TJES, Apelação Cível nº
5000130-72.2021.8.08.0032, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora Marianne Júdice de Mattos, Data: 27/Nov/2023)

2.
Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, nos termos 57, § 1º da Resolução ANATEL/CD nº 632/2014, “
A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo. § 1º O
tempo máximo
para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.
”.

3. A própria recorrente, em suas razões recursais, afirma que “
A prestadora pode oferecer benefício(s) ao consumidor em troca de uma vinculação por um prazo mínimo que não poderá ultrapassar 12 meses
”, mencionando, para tanto, o artigo 57 da Resolução 632/2914, da ANATEL.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
5026469-58.2022.8.08.0024

Apelante: Algar Telecom S/A

Apelada: B R Samor Logística Express Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por Algar Telecom S/A contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por B R Samor Logística Express Ltda, que julgou procedente a pretensão autoral, “
a fim de
declarar
a
inexistência
dos débitos de R$ 14.215,68 (quatorze mil duzentos e quinze reais e sessenta e oito centavos)e quaisquer outros eventualmente surgidos em razão desta demanda, em período posterior à rescisão dos contratos e/ou multas por suposta rescisão antecipada dos contratos em discussão.
Ratifico
a liminar proferida em decisão constante no Id 18320298.”.

Em suas razões a apelante alega, em síntese, que (a) deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso; (b) a parte autora sempre esteve ciente da multa pelo fato de ter solicitado o cancelamento antes do término do tempo de permanência, logo, a fatura é devida; (c) a cláusula de fidelização, também denominada de permanência mínima, é válida, eis que pactuada livremente pelos contratantes e por decorrer de vantagens auferidas pelo contratante, quando da aceitação, sendo o pactuado correspondente a 24 (vinte e quatro) meses; (d) a resilição não poderia ocorrer no curso de um contrato por prazo determinado e, exatamente por tal razão, a multa pelo cancelamento antecipado é prevista e deve ser cumprida; (e) a prestadora pode oferecer benefício(s) ao consumidor em troca de uma vinculação por um prazo mínimo que não poderá ultrapassar 12 meses e caso o consumidor opte por se fidelizar e durante o período da fidelização queira desistir, a prestadora poderá cobrar dele multa proporcional ao tempo restante para o fim do contrato e ao benefício recebido.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação não pode ser conhecido, pois realizado no bojo do próprio recurso de apelação.

Afinal, como já decidiu esta desta c. Câmara Cível, “
Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II). Por ter a parte formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo em seu próprio bojo, o seu exame juntamente com o mérito do recurso o torna inócuo, não devendo ser conhecido. Precedentes
.”. (TJES, Apelação Cível nº
5000130-72.2021.8.08.0032, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora Marianne Júdice de Mattos, Data: 27/Nov/2023)

Quanto ao próprio mérito do recurso, melhor sorte não assiste ao apelante.

A ora apelada ajuizou a presente demanda visando à declaração de inexistência dos débitos de R$ 14.215,68 (quatorze mil duzentos e quinze reais) e de quaisquer outros eventualmente surgidos no decorrer do processo, relativos a período posterior à rescisão dos contratos (23/06/2022) e/ou multas por suposta rescisão antecipada dos contratos em discussão. Restou incontroverso que as partes firmaram “Termo de Contratação - Serviços de Dados” e “Termo de Contratação - Serviços de Voz”, ambos datados de 14.01.2020, e “Contrato de Concessão de Benefícios” assinado juntamente com o “Termo de Contratação - Serviços de Dados”, igualmente em 14/01/2020. Além disso, em 14/01/2021, firmaram a “Proposta SD-WAN Seguro Pacote 2”, com previsão de vigência de 24 meses, todavia com cláusula expressa de que a penalidade por eventual alteração ou rescisão somente seria devida se ocorrida antes de 12 (doze) meses de vigência.

Da análise dos autos verifica-se que nos Contratos de Serviço de Dados e também no de Serviço de Voz fora estabelecido o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, constando o mesmo prazo nos respectivos contratos de concessão de benefícios.

Ocorre que, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, nos termos 57, § 1º da Resolução ANATEL/CD nº 632/2014, “
A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo. § 1º O
tempo máximo
para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.
”.

Assim,
“
No caso em tela, percebemos que o prazo de permanência está estipulado em 24 meses, o que confronta o dispositivo supramencionado, ocasionando descumprimento legal por parte da Requerida e, portanto, tornando-se cláusula abusiva, o que garante ao consumidor o direito à rescisão unilateral do contrato, sem o pagamento da multa, conforme dispõe o artigo 58,§2º da Resolução ANATEL/CD nº632/2014.”.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - PESSOA JURÍDICA - CDC - APLICAÇÃO - CLÁUSULA DE FIDELIDADE - VALIDADE - ARTIGOS 59 E 57 DA RESOLUÇÃO N. 632/2014 DA ANATEL - REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO APÓS O LAPSO DE 12 MESES - MULTA INDEVIDA - DÉBITO EM ABERTO - COBRANÇA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “A cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado”. (REsp n. 1.362.084/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 1/8/2017.)
3. Deve ser observado, o prazo máximo de 12 (doze) meses para permanência, conforme o disposto no §1º da art. 57 e no art. 59, ambos da Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da ANATEL
. 4. (..) 7 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível nº
5000514-35.2021.8.08.0032, Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, Data: 15/Aug/2023)

A própria recorrente, em suas razões recursais, reconhece o acerto do referido entendimento, pois afirma que “
A prestadora pode oferecer benefício(s) ao consumidor em troca de uma vinculação por um prazo mínimo que não poderá ultrapassar 12 meses
”, mencionando, para tanto, o artigo 57 da Resolução 632/2914, da ANATEL.

Quanto à
“Proposta SD-WAN Seguro Pacote 2”, apesar de haver sido firmada com prazo de vigência de 24 meses, continha cláusula expressa de que a penalidade por eventual alteração ou rescisão somente seria devida se ocorrida antes de 12 (doze) meses de vigência, motivo pelo qual tampouco se afigura possível a cobrança de multa em relação a esse contrato, uma vez que a rescisão foi pleiteada em 23.05.2023, com efeitos a partir de 23.06.2022, portanto, depois de decorridos 12 (doze) meses de sua pactuação.

D
iante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Deixo de majorar a verba honorária fixada na sentença, pois arbitrada no limite máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.